Tribunal: TJES
Processo: 5006805-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006805-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO FORTES
AGRAVADO: STRATTON OAKMONT BUSINESS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006805-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO FORTES

AGRAVADO: STRATTON OAKMONT BUSINESS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

AGRAVADO: HUMBERTO TREVISOL DO REGO SOBRINHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCELO FORTES
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” por ele ajuizada em face de
STRATTON OAKMONT BUSINESS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
e
HUMBERTO TREVISOL DO REGO SOBRINHO
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. 1916039), o agravante aduz, em resumo, que: i) faz jus à gratuidade da justiça em razão de estar desempregado e com a esposa grávida.

Com arrimo nesses argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu
efeito ativo
para que seja concedida, liminarmente, a benesse ora pleiteada na origem.

Proferi decisão id. 1929641 deferindo a tutela de urgência determinando o sobrestamento dos autos na origem até o julgamento final deste recurso.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível o uso da sustentação oral prevista no art. 937, VIII, do CPC e no art. 134, § 4º, do RITJES.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006805-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO FORTES

AGRAVADO: STRATTON OAKMONT BUSINESS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

AGRAVADO: HUMBERTO TREVISOL DO REGO SOBRINHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCELO FORTES
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” por ele ajuizada em face de
STRATTON OAKMONT BUSINESS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
e
HUMBERTO TREVISOL DO REGO SOBRINHO
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. 1916039), o agravante aduz, em resumo, que: i) faz jus à gratuidade da justiça em razão de estar desempregado e com a esposa grávida.

Com arrimo nesses argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu
efeito ativo
para que seja concedida, liminarmente, a benesse ora pleiteada na origem.

Proferi decisão id. 1929641 deferindo a tutela de urgência determinando o sobrestamento dos autos na origem até o julgamento final deste recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Analisando a situação dos autos, notadamente o r.
decisum
recorrido, observo que o ilustre julgador primevo justificou seu entendimento quando do indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, porque considerou que não há no caderno processual elementos que ensejam o seu deferimento.

Em detida análise dos autos observo que culto magistrado primevo deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Como se sabe, o indeferimento do benefício em questão deve ser avaliado a partir de provas suficientes para afastar a veracidade dos argumentos dispendidos pelo requerente, o que neste juízo recursal, não se verifica.

Nesse sentido, por mais que o ilustre julgador
a quo
tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira do ora agravante, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil, impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Veja-se os seguintes arestos deste E. Tribunal de Justiça, a título ilustrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Porém, a declaração de hipossuficiência possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir o benefício se não encontrar fundamentos que confirmem a alegação de quem pleiteia.
2-
Tendo o magistrado afastado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada,
cabe à parte demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências.
3- Os contracheques juntados comprovam a incapacidade financeira, não havendo elementos nos autos que possam retirar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Concedida a gratuidade da justiça. 4- Recurso conhecido provido. Decisão reformada.
(TJES, Agravo de Instrumento, 48169006334, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 15/12/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO. 1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.
3. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 14179000428,
Minha Relatoria
, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

Como visto, o agravante pode, desde que intimado, levar ao conhecimento do magistrado singular as informações referentes a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

In casu
, entendo que os elementos dos autos não são suficientes para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. E, por tal razão, no meu sentir, o culto julgador
a quo
agiu de forma prematura quando, em sua decisão, indeferiu – de plano – o benefício, em vez de oportunizar que o autor comprovasse suas condições financeiras.

Ademais, em razão da tese processual ora exposta não ser o pedido principal do agravante – que alegou como matéria principal o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – entendo ser o caso de anular o r.
decisum
recorrido ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
ANULO
a r. decisão recorrida, determinando que seja franqueada ao autor a oportunidade de instruir seu pedido de gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006805-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO FORTES

AGRAVADO: STRATTON OAKMONT BUSINESS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

AGRAVADO: HUMBERTO TREVISOL DO REGO SOBRINHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE ALVARÁ JUDICIAL

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA
FÍSICA
–
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
– VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC –
DECISÃO ANULADA – RECURSO PREJUDICADO
.

1
.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.

2.
Em razão da tese processual ora exposta não ser o pedido principal do agravante – que alegou como matéria principal o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – entendo ser o caso de anular o
decisum
recorrido ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

3.
Decisão anulada. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, anular a decisão recorrida e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.